Tribunal: TJBA
Processo: 8026278-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026278-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO registrado(a) civilmente como LEANDRO CAMPOS BISPO

AGRAVADO: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
RAFAEL SPOLAOR BARBOZA, WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO QUE VAI DE ENCONTRO A JULGAMENTO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA NO AI N. 8021651-34.2023.8.05.0000, INTERPOSTO PARA IMPUGNAR PRONUNCIAMENTO EXARADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PELA ORA AGRAVADA, O QUAL DETERMINAVA QUE A AGRAVANTE RESTABELECESSE
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO VINCULADA À EMPRESA RECORRIDA. ATO JUDICIAL CASSADO, RESSALVANDO O DIREITO DA AGRAVADA DE IMPEDIR A COBRANÇA MEDIANTE O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR COBRADO, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE, O QUE NÃO FOI PROVIDENCIADO PELA PARTE INTERESSADA NO BOJO DO FEITO ORIGINÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026278-47.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravada FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02